Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702107-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME AGRAVADO: GLAUCIA SIMOES DA SILVA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 22648240) em desacordo com a guia de preparo do recurso interposto (ID 22648241). Há divergência quanto à data de vencimento e ao código de barras, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para sanar a irregularidade apontada, colacionando aos autos o comprovante de pagamento correspondente à guia de custas de ID 22648241, ou a guia de custas concernente ao documento de ID 22648241. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, faculta-se à recorrente, ainda, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator